Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-26.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002871-26.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS MAURO CRUZ MATOS - CPF: 016.964.351-45 (APELANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PATOLOGIA LOMBAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. PROVA EMPRESTADA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PERÍCIA PRODUZIDA NOS AUTOS. TEMA 416 DO STJ. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária proposta por segurado que exercia a função de abatedor de gado, voltada ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário e, subsidiariamente, à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou de auxílio-acidente, sob
alegação de incapacidade decorrente de patologia lombar relacionada ao trabalho
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho prevalece sobre a perícia judicial realizada na ação acidentária; (
ii
) estabelecer se ficou comprovada incapacidade laborativa temporária ou permanente apta a justificar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (
iii
) determinar se há sequela consolidada com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário e a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exigem prova técnica segura da incapacidade laborativa, temporária ou definitiva, não bastando a mera existência de doença, dor ou alteração em exame de imagem sem repercussão funcional incapacitante.

4. O auxílio-acidente exige lesão consolidada e redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 416 do STJ.

5. A perícia judicial produzida nos autos diagnosticou transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, mas concluiu pela ausência de comprometimento
funcional incapacitante, com preservação da marcha, da força muscular, do tônus, dos reflexos e da mobilidade da coluna.

6. O perito judicial afirmou expressamente que não há lesão ou perturbação funcional com redução da capacidade laborativa, sequela geradora de maior esforço na atividade habitual ou perda anatômica relevante.

7. A prova emprestada da Justiça do Trabalho, embora admissível e valorável, não vincula o juízo previdenciário, sobretudo quando produzida em demanda voltada à apuração de concausa e de responsabilidade civil do empregador, com objeto diverso do exame dos requisitos legais dos benefícios acidentários.

8. O laudo trabalhista não afasta a conclusão da perícia judicial previdenciária, pois registra achados anteriores ao acidente típico narrado na inicial, admite impossibilidade de confirmação segura da queda alegada e avalia redução funcional em perspectiva própria da controvérsia trabalhista, distinta da incapacidade previdenciária ou da redução permanente exigida para o auxílio-acidente.

9. Ausente prova de incapacidade laboral atual, temporária ou permanente, são indevidos o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário e a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

10. Ausente prova de sequela consolidada com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual ou de maior esforço para o seu desempenho, não é devido o auxílio-acidente.

11. Nas ações acidentárias, o art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 afasta a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o que prejudica a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
2
.
Recurso
não
provido
.

De ofício, afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“
1.

A prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho pode ser valorada na ação acidentária, mas não prevalece automaticamente sobre a perícia judicial realizada nos autos quando esta examina especificamente os requisitos previdenciários e conclui, de forma fundamentada, pela ausência de incapacidade laborativa ou de redução funcional. 2. A existência de patologia lombar desacompanhada de comprometimento funcional incapacitante não autoriza o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário nem a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. 3. O auxílio-acidente exige sequela consolidada com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, não sendo devido quando a perícia judicial afasta redução funcional ou maior esforço para o exercício da atividade habitual. 4. Nas ações acidentárias, o art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11

e
479
; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT,
ApCiv
n. 1009112-90.2021.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 15.07.2025;
TJMT, AP n. 1000228-71.2025.8.11.0010, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, J. 31.3.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp.
da
Fazenda Pública
de
Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados
pela parte autora
em face do Instituto Nacional
do
Seguro Social – INSS, nos autos da ação acidentária de origem.

O autor ingressou com a Ação
de
Restabelecimento
de
Auxílio-Doença Acidentário
com
Pedido Liminar
de
Antecipação
dos
Efeitos
da
Tutela (Id

365969884), alegando, em síntese, que exercia atividade de abatedor de gado e que teria sofrido acidente de trabalho/doença ocupacional, com lesões na coluna lombar, dores crônicas e impossibilidade de realizar esforço físico.

Sustentou ter recebido administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário NB 648.840.488-5, com data de cessação em 09.05.2024, e afirmou que a interrupção do benefício teria sido indevida, pois ainda permaneceria incapacitado para o exercício de sua atividade habitual. Requereu, por isso, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação
administrativa, ou, subsidiariamente, a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou a concessão de auxílio-acidente, caso reconhecida apenas redução da capacidade laboral.

Posteriormente, foi proferida sentença (Id 365970392), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, fundamentada, essencialmente, na conclusão do laudo pericial judicial, segundo a qual não foi constatada incapacidade laborativa atual, nem sequela com redução da capacidade para o trabalho habitual. O Juízo de origem entendeu, ainda, que a redução funcional apontada no laudo trabalhista foi apurada sob critérios próprios da responsabilidade civil do empregador e da concausa, não se confundindo automaticamente com os requisitos previdenciários dos benefícios pleiteados.

Irresignado, o autor interpôs apelação (Id 365970394). Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: i) errônea valoração das provas periciais e necessária prevalência do laudo produzido na Justiça do Trabalho;
ii
) plena configuração do nexo de
concausalidade
e equiparação a acidente de trabalho pela legislação previdenciária;
iii
) inequívoca incapacidade laboral para a atividade habitual, com direito ao restabelecimento do auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez;
iv
) subsidiariamente, redução permanente da capacidade laborativa, com direito à concessão de auxílio-acidente.

O requerido não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção
(Id
373616854
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à análise da capacidade laborativa do segurado, à suficiência da prova pericial judicial e à possibilidade de prevalência do laudo produzido na Justiça do Trabalho, juntado como prova emprestada, para fins de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-acidente.

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprida a carência
,
quando exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

A aposentadoria por incapacidade permanente, por sua vez, pressupõe incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência, conforme art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

Já o auxílio-acidente, disciplinado pelo art. 86 da Lei n. 8.213/1991, possui natureza indenizatória e exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Assim, nos benefícios por incapacidade, não basta a presença de diagnóstico, queixa dolorosa ou alteração em exame de imagem. Exige-se demonstração técnica da repercussão funcional da moléstia sobre a capacidade laborativa. Para o auxílio-acidente, de igual modo, não basta a existência de lesão anatômica ou patologia estabilizada, sendo indispensável a redução permanente da capacidade para a atividade habitual.

No caso concreto, o laudo pericial judicial foi produzido por médico especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, nomeado pelo Juízo, que examinou o autor, analisou os documentos médicos apresentados, considerou a atividade declarada de abatedor de gado e respondeu aos quesitos formulados
(Id
365970377
).

O perito judicial consignou que o autor, então com 39 anos, declarou exercer atividade de abatedor, consistente no abate de bovinos em frigorífico, mediante uso de pistola pneumática. Relatou quadro álgico lombar ao esforço físico, mas, ao exame clínico, apresentou bom estado geral, marcha
eubásica
,
força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, sem sinais de radiculopatia. Também foi registrada
a
coluna vertebral
cifoescoliótica
, com mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura paravertebral.

Na discussão pericial, embora reconhecido o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, o
perito
concluiu que não havia comprometimento funcional ao exame clínico-pericial capaz de incapacitar o autor para sua atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

A conclusão foi expressa:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.”

As respostas aos quesitos reforçam a conclusão técnica. O perito judicial afirmou que não foi constatada lesão ou perturbação funcional que implique redução da capacidade para o trabalho; não constatou sequela decorrente de acidente de qualquer natureza causadora de maior esforço na execução da atividade habitual; não identificou perda anatômica; afirmou que a força muscular está mantida e que a mobilidade das articulações está preservada. Também respondeu que não foi constatada capacidade laborativa reduzida, impedimento para a mesma atividade ou invalidez para qualquer atividade.

Desse modo, a perícia judicial afastou, de forma direta, os pressupostos fáticos dos três benefícios pretendidos: incapacidade temporária, incapacidade permanente e redução permanente da capacidade laborativa.

A insurgência recursal sustenta que o laudo judicial seria superficial e que deveria prevalecer o laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho, no qual se reconheceu limitação funcional parcial da coluna lombar, calculada em 12,5%, bem como incapacidade para o trabalho no momento da demissão, em razão de ausência de tratamento conservador adequado e continuidade de sobrecarga laboral.

A tese não procede.

O art. 479 do CPC autoriza o magistrado a apreciar a prova pericial em conjunto com os demais elementos dos autos, indicando as razões da formação de seu convencimento. Isso significa que o Juízo não está vinculado automaticamente ao laudo pericial. Todavia, também significa que a existência de prova técnica emprestada, produzida em outro processo e para finalidade diversa, não impõe sua prevalência sobre a perícia judicial realizada nos autos previdenciários.

A prova emprestada pode ser admitida e valorada, desde que submetida ao contraditório. Entretanto, sua força probatória deve ser aferida conforme sua pertinência com o objeto da demanda. No caso, o laudo trabalhista foi produzido em reclamação trabalhista movida contra o empregador, com finalidade voltada à apuração de doença ocupacional, concausa, responsabilidade civil e repercussões no vínculo laboral. A perícia realizada nestes autos, por outro
lado, destinou-se especificamente à aferição dos requisitos previdenciários para concessão de benefício por incapacidade ou auxílio-acidente.

Essa diferença de objeto é relevante. A constatação de concausa para fins trabalhistas, ou mesmo de limitação funcional em determinada data ou contexto contratual, não conduz automaticamente à conclusão de incapacidade previdenciária atual, nem à presença de sequela indenizável nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Além disso, o próprio laudo trabalhista contém elementos que relativizam a tese recursal
(Id
365970364
)
. A
perita
da Justiça do Trabalho registrou que a hérnia discal L4-L5 já estava evidenciada em exame de ressonância magnética de 13.10.2022, anteriormente ao acidente típico narrado na petição inicial como ocorrido em julho de 2023. Também consignou que não foi apresentado o prontuário inicial da UPA para verificação do atendimento médico e que não poderia precisar a causa das alterações. Em resposta a quesito, afirmou, ainda, que não pôde precisar a ocorrência da queda alegada.

No mesmo laudo, ao tratar da alegação de agravamento por repetição de movimentos, a perita registrou que não visualizou propriamente agravamento, mas ausência de tratamento conservador adequado, falência terapêutica ou continuidade das dores, associadas à manutenção da atividade sem adequação funcional.

Portanto, embora o laudo produzido na esfera trabalhista deva ser considerado como elemento probatório, suas conclusões estão circunscritas ao contexto laboral e à apuração de eventual concausa ocupacional, não sendo aptas,
por si sós, a infirmar o laudo pericial judicial previdenciário, posterior e específico, que avaliou a capacidade laborativa atual da parte autora e afastou a existência de incapacidade, sequela funcional ou necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual.

A legislação previdenciária admite a equiparação da doença ocupacional ao acidente do trabalho e considera a concausa em hipóteses próprias. Todavia, o reconhecimento de nexo ou concausa não dispensa a comprovação dos demais requisitos legais do benefício. Sem incapacidade laborativa, não há auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente. Sem redução permanente da capacidade para a atividade habitual, não há auxílio-acidente.

Nesse ponto, a sentença recorrida examinou adequadamente a distinção entre doença e incapacidade. A hérnia de disco ou o transtorno discal lombar, por si só, não gera direito ao benefício se a perícia judicial não identificar repercussão funcional incompatível com o trabalho.

Este Tribunal possui entendimento no mesmo sentido:

“Dessarte, reconhece-se que a concessão de aposentadoria por invalidez depende da demonstração inequívoca de incapacidade total, permanente e definitiva, de modo que não basta a mera dificuldade de inserção no mercado de trabalho ou a existência de limitações funcionais se há perspectiva de recuperação ou possibilidade de exercício de outras atividades laborativas compatíveis com as restrições
apresentadas. (TJMT, Processo n.1009112-90.2021.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo Des. Rel. Marcio Vidal, Julgado em 15.07.2025)”.

No caso, sequer se trata de hipótese em que a perícia tenha reconhecido limitação funcional relevante, com discussão apenas sobre condições pessoais. O laudo judicial afastou o próprio pressuposto técnico da incapacidade laborativa.

Quanto ao auxílio-acidente, a orientação consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que, configurada a redução da capacidade laborativa, o grau da lesão não impede a concessão do benefício. Todavia, a tese pressupõe a existência de redução da capacidade para o trabalho habitual. Ausente esse requisito, como no caso, não há incidência favorável ao segurado.

A perícia judicial foi categórica ao afastar lesão ou perturbação funcional com redução da capacidade laborativa, sequelas que causem maior esforço, perda anatômica, mobilidade reduzida ou força muscular diminuída. Logo, não está configurado o suporte fático do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Também nesse sentido:

“
5. O laudo pericial judicial descreve exame físico completo, com avaliação da marcha, mobilidade da coluna lombar e força muscular, concluindo pela inexistência de limitações funcionais ou redução da capacidade laboral.

6. A existência de sequela anatômica não implica, por si só, incapacidade ou redução da
capacidade para o trabalho habitual, sendo necessária a demonstração de repercussão funcional da lesão
”
.
(TJMT,
AP n.

1000228-71.2025.8.11.0010
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, J.
31
.
3
.2026).”

Portanto, não há elementos técnicos aptos a afastar a conclusão do laudo judicial. A prova emprestada não foi ignorada; foi valorada em conjunto com os demais elementos dos autos e corretamente considerada insuficiente para comprovar incapacidade previdenciária atual ou redução permanente da capacidade laborativa habitual.

Mantém-se, assim, a improcedência dos pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e concessão de auxílio-acidente.

Há, contudo, providência de ofício quanto à sucumbência.

A demanda versa sobre benefício decorrente de acidente do trabalho. Nessa hipótese, incide a regra específica do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual o procedimento judicial relativo a acidente do trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência.

Desse modo, deve ser afastada, de ofício, a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ficando prejudicada eventual majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO
PROVIMENT
O
.

De ofício, afasta-se a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026